Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704843-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA AGRAVADO: LUANA CRISTINA COSTA CORTEZ LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA contra LUANA CRISTINA COSTA CORTEZ LIMA em face da decisão prolatada pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (ID 145505618, origem), nos autos da ação n. 0015311-03.2016.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 43502379). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 15 de fevereiro de 2023 16:46:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador